Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706331-58.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ PAULO FIUZA DE SOUZA APELADO: THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO, pela última vez, para apresentar as razões da apelação no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator